Tribunal: STF
Processo: RHC 269057
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO-APROPRIAÇÃO E PREVARICAÇÃO. ARTIGOS 312 E 319 DO CÓDIGO PENAL. PERDA DE CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.006.981, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PECULATO E PREVARICAÇÃO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES PARA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 
2. A sentença foi mantida pelo Tribunal de origem, que considerou a fundamentação idônea para a decretação da perda do cargo público, com base na violação de dever para com a Administração Pública e na gravidade concreta dos delitos praticados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da perda do cargo público, como efeito da condenação, foi devidamente fundamentada e se atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A perda do cargo público, prevista no art. 92, I, "a", do Código Penal, não é efeito automático da condenação, exigindo fundamentação concreta e idônea, conforme jurisprudência consolidada. 
5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a aplicação da pena acessória, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados pelo agravante, que envolvem apropriação de carga de cigarro produto de crime, liberação de suspeito, impedimento de investigação e omissão em investigar, todos cometidos no exercício do cargo de Delegado de Polícia e de Superintendente Estadual de Investigações Criminais. 
6. A conduta do agravante, ao abusar de sua posição de alta hierarquia e violar deveres para com a Administração Pública, demonstra sua inidoneidade para continuar no exercício do cargo público, justificando a aplicação da pena acessória de perda do cargo. 
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a decretação da perda do cargo público, desde que haja fundamentação adequada, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A perda do cargo público não é efeito automático da condenação, exigindo fundamentação concreta e proporcional. 2. A prática de crime com violação de dever para com a Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do cargo público, conforme art. 92, I, "a", do Código Penal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a decretação da perda do cargo público, desde que haja fundamentação adequada.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 312 e 319 do Código Penal, com determinação de perda do cargo público.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação.
Inconformada, manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Em novo writ impetrado perante o Tribunal a quo, a defesa não logrou êxito. Contra esse decisum, foi interposto agravo interno, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 
No presente recurso ordinário, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na perda do cargo público de delegado de polícia.
Arrazoa que “a perda do cargo público não é efeito automático da condenação, devendo ser concretamente motivada à luz dos requisitos do art. 92, inciso I, alínea a, do CP”. Ressalta que “na hipótese dos autos, contudo, não foi apontada nenhuma fundamentação específica para justificar o afastamento do cargo do paciente, pois a instância de origem se limitou a consignar a literalidade desse dispositivo e o fato do paciente ser Delegado de Polícia”. Sustenta, ainda, que “ao decretar a perda do cargo ao paciente a sentença violou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Isto posto, comprovado a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, requer a reforma da decisão do STJ que negou provimento ao presente Habeas Corpus, o paciente aguarda a admissão e a concessão da ordem, a fim de afastar a penalidade de perda do cargo público ante a ausência de motivação concreta e/ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – constrangimento ilegal evidenciado capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo não conhecimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pela prática dos delitos dos artigos 312, caput (peculato- apropriação) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal – CP. Perda do cargo público como efeito da condenação. Tese defensiva de desproporcionalidade e ausência de fundamentação da medida. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Recorrente que ocupava cargo de Delegado de Polícia. Condutas imputadas: apropriação de carga de cigarro produto de crime, liberação de suspeito, impedimento de investigação e omissão do dever de investigar. Efeito da pena devidamente fundamentado. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:

“Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram acertadamente pela necessidade da aplicação da pena acessória de afastamento do cargo público imposta ao agravante tendo em vista que ao praticar os crimes (apropriação de carga de cigarro produto de crime, liberação de suspeito, impedir investigação e deixar de investigar), utilizava-se não só do cargo de Delegado de Polícia como também do cargo de Superintendente Estadual de Investigações Criminais, o qual lhe atribuía alta hierarquia, e, assim, abusava da confiança da própria corporação policial bem como da sociedade, violando seu dever para com a administração pública. 
Esse entendimento não merece reforma uma vez que em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior que dispõe que "O reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que o réu agiu com violação de dever para com a Administração Pública e a aplicação da pena superior a 1 ano de reclusão, constituem fundamento suficiente e válido para a decretação da perda do cargo público, uma vez que revelam a inidoneidade do acusado para continuar a exercer o cargo de policial civil com a atribuição de deveres que já descumpriu" (AgRg no REsp n. 1.821.974/PR, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).
No caso, o agravante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo apontada pelas instâncias antecedentes fundamentação concreta e idônea para a aplicação da perda do cargo de delegado de polícia, qual seja, evidente violação do dever para com a Administração Pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos praticados. Essa circunstância rechaça a tese de que teria havido aplicação automática da sanção de perda do cargo público. 
Ademais, "A jurisprudência do STJ entende que não há incompatibilidade entre a perda do cargo público e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (AResp 2.468.172/SE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024).
 Sobre os temas, destacam-se os seguintes precedentes [...]
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 

Art. 5º. [...]
LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
 
É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 
O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 

 Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015) (grifou-se).

Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015) (grifou-se).

Na espécie, o recorrente não veicula causa de pedir relacionada ao direito de liberdade de locomoção. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir do paciente.
Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.
Sob este enfoque, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:

HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 126.366, Primeira Turma, Red. P/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EX-PREFEITO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE NOVAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 190.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/2/2021)

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Teses de nulidades no processo criminal originário não examinadas pelo Tribunal de Justiça estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dupla supressão de instância configurada. Impossibilidade da análise de forma originária por esta Corte. Precedentes. Perda do cargo como efeito específico da condenação. Questão que não guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do agravante. Impropriedade do manejo do habeas corpus para discutir a questão. Precedentes. Alegada ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base. Impossibilidade. É vedado na via do habeas corpus que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória para a fixação da pena. Precedentes. Regimental não provido. (RHC 127.758-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016) (grifou-se)

Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.
Além disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
	
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente